Tribunal: TJES
Processo: 5016244-67.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016244-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LARISSA AVELAR MALHEIROS SAMPAIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016244-67.2023.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO(A):
LARISSA AVELAR MALHEIROS SAMPAIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE FIM. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados com a parte recorrida entre 2019 e 2022, e condenar o recorrente ao pagamento das parcelas correspondentes ao FGTS do período não prescrito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a legalidade das contratações temporárias, afirmando que foram realizadas em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e com a legislação municipal. Aduz que não se tratou de prorrogações sucessivas, mas de contratos distintos, firmados após aprovação em diferentes processos seletivos, e que, portanto, não há nulidade a ser declarada nem direito ao recebimento de FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as sucessivas contratações da parte recorrida para a função de professora descaracterizam a natureza temporária e de excepcional interesse público, ensejando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

4.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, II, a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

5.

No caso dos autos, restou comprovado que a recorrida manteve vínculo com a Administração Pública municipal, de forma sucessiva, para exercer a função de professora no período de 2019 a 2022. A renovação contínua de contratos para o desempenho de atividade permanente e essencial do Estado, como é a educação, evidencia o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, que passa a ser utilizado para suprir uma necessidade permanente de pessoal, burlando a exigência constitucional do concurso público.

6.

Ademais, como destacou a sentença, os artigos 2º, inciso V, c/c 13, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.465/01, determinam que a admissão temporária para os cargos do magistério municipal tem prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, desde que o prazo total não exceda 24 (vinte e quatro) meses. Ocorre que, no caso em tela, a autora trabalhou por mais de 45 (quarenta e cinco) meses. O fato de terem sido realizados diferentes processos seletivos simplificados não afasta a ilegalidade, pois a sucessividade dos vínculos para a mesma função finalística demonstra que a necessidade da Administração não era temporária, mas sim duradoura.

7.

Nesse contexto, a declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe, conforme corretamente concluiu o juízo de origem. Como consequência da nulidade, e em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191 de Repercussão Geral), é devido o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta do trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pela Excelsa Corte.

8.

Assim, a sentença não merece reparos, pois está alinhada à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Colegiado, tendo aplicado o direito de forma correta aos fatos apresentados.

IV – DISPOSITIVO

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)